Tribunal: TJES
Processo: 5016421-65.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016421-65.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: MARCELO LOPES VIANA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5016421-65.2022.8.08.0048

RECTE.: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RECDO.: MARCELO LOPES VIANA

RELATOR: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUMENTO SIGNIFICATIVO DO VALOR DA FATURA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proposta por MARCELO LOPES VIANA em face de CESAN em que a parte autora afirma ser proprietária de imóvel residencial que recebe os serviços de água e esgoto da empresa requerida sob o número de matrícula de água nº 264723-0. Aduz que a requerida, na fatura com vencimento em Abril/2021, exigiu o pagamento de valor cerca de 06 (seis) vezes superior à sua média de consumo nos meses anteriores, sendo as contraprestações exigidas a partir de Maio do mesmo ano, de igual maneira, maiores do que o habitual. Diante disso, relata que diligenciou junto à requerida, sendo por ela enviado um técnico a sua residência, o qual não constatou a existência de qualquer vazamento que justificasse o aumento praticado, retirando o hidrômetro instalado no local, a fim de que o aparelho fosse submetido à análise.

Contudo, informa que, não obstante não tenha recebido qualquer retorno acerca da aferição realizada pela demandada em seu medidor de água, notou que, nas competências seguintes, as cobranças se normalizaram. Destarte, requer o autor, em sede de tutela provisória de urgência, seja determinado à suplicada que se abstenha de suspender o fornecimento de água para a sua unidade consumidora, com o cancelamento e o refaturamento dos débitos vencidos em Abril e Maio/2021, nos montantes de R$ 6.707,94 (seis mil, setecentos e sete reais e noventa e quatro centavos) e de R$ 2.754,64 (dois mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), respectivamente, bem como seja a referida parte compelida a excluir o seu nome dos cadastros arquivistas, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo.

A requerida ofertou contestação (ID. 4173686), pugnando, preliminarmente, a incompetência do Juízo, em razão da necessidade de produção de prova pericial e, no mérito, as assertivas inaugurais, uma vez que não ocorrera equívoco na leitura, ou ainda, cobrança para além do que fora efetivamente utilizado pela requerente.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Diante do exposto, torno definitiva a liminar concedida no ID ID 16353136 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por MARCELO LOPES VIANA, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

a) DECLARAR inexistente o débito das faturas de abril e maio de 2021, DETERMINANDO que a Requerida revise a fatura de água relativa ao mês de maio/2019, observando a média de consumo dos últimos doze ciclos completos de faturamento de medição normal, imediatamente anteriores ao início da irregularidade, com efeito, anteriores a abril/2021, tornando definitiva a tutela provisória de urgência a seu tempo deferida (ID 16353136);

b) CONDENAR a Ré no pagamento ao Autor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a ser monetariamente corrigido, a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora, a partir da citação.”

A empresa ré ofertou Recurso Inominado (ID. 4173691) em que alega incompetência do Juízo, em razão da necessidade de produção de prova pericial e, no mérito, a regularidade da cobrança. Por fim, alega inexistência de danos morais e, subsidiariamente, minoração dos valores arbitrados pelo juízo singular a título de danos morais em homenagem aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

A parte autora apresentou Contrarrazões (ID. 4173697), em que requer a manutenção integral da sentença ora guerreada.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos de que a requerente mantinha
relação de consumo com a requerida usufruindo de serviços de água e esgoto.

Dito isso, era ônus probatório da requerida demonstrar que as cobranças contestadas decorriam de aumento real do consumo na unidade da autora, não só pelas regras estipuladas no CDC em seu art. 6º, inciso VIII, como também considerando a impossibilidade de a recorrida comprovar fato negativo (art. 373, II do CPC), notadamente que não consumiu a quantidade de água faturada.

Assim, verifico que o recorrente não logrou êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido. Portanto, não há que se falar em ônus da prova excessiva por impossibilidade de realizar vistorias nas instalações internas da recorrida.

Pelo histórico de consumo, ao observar a média dos valores das faturas anteriores aos meses de Abril e Maio de 2022, percebo que houve um aumento expressivo e repentino nos referidos meses. Logo, comprovada está a falha no serviços, como corretamente apontado pelo juízo
a quo
, vejamos:

“Isso porque, de acordo com o histórico de consumo acostada aos autos, nos aludidos meses o Autor supostamente
teria usufruído de 619m3 e 327m3 de água, enquanto que nos meses anteriores, a apuração se dava em média de 150m3,
o que deixa evidenciado o possível erro no faturamento do consumo decorrente de erro de leitura, erro no hidrômetro ou vazamento no imóvel.

Neste ponto, não obstante a Requerida tenha alegado pela inexistência de erro na medição e pela possível existência de vazamento no imóvel, não provou o problema que suscitou.”

Nesse sentido, o laudo de aferição apresentado pela empresa recorrente não é suficiente para afastar a existência de falha na prestação do serviço. Restou incontroverso que a autora, ora recorrida, teve a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes indevidamente, decorrente de débito no qual não reconhece.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado, tendo em vista a falha na prestação do serviço, com considerável perda de tempo útil da recorrida nas tentativas infrutíferas de resolver a questão administrativamente, demonstrando patente descaso da recorrente, que acarretou relevante abalo extrapatrimonial à consumidora, que merece adequada compensação.

O valor da indenização por dano moral arbitrado pelo juízo
a quo
, qual seja, R$ 5.000,00, se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pelas partes recorridas e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)